Tribunal: TJPA
Processo: 0050191-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050191-38.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A, JOZIEL LIMA DA SILVA

APELADO: JOZIEL LIMA DA SILVA, ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0050191-38.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSIEL LIMA DA SILVA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. RENÚNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO CARACTERIZADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA MP 2.170/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 372 DO STJ. COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO (TEB). INVALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0050191-38.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:

ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADO:

JOSIEL LIMA DA SILVA.

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
em face de
JOSIEL LIMA DA SILVA
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 5491968 pag. 1/8
) que
conheceu e negou provimento
aos recursos de apelação cível, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Nas
razões do interno (Id. 5668850 pag. 1/5),
o
Agravante alega, em síntese, requerendo a modificação da decisão exarada, para que as razões do Agravo Interno sejam apreciadas por este Egrégio Tribunal e o recurso de apelação seja julgado totalmente procedente.

Contrarrazões (
Id 5859412 pag.1/11
)

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. RENÚNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO CARACTERIZADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA MP 2.170/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 372 DO STJ. COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO (TEB). INVALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id

5491968 pag. 1/8
).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para fins de dar seguimento e ao final provimento em seu mérito ao recurso de apelação interposto. Tendo em vista que a sentença atacada determinava a revisão de cláusulas e cobranças de tarifas e juros por serem abusivas.

Alega que, este relator não poderia deixar de analisar o fato de que as partes, ao celebrarem o contrato no qual foram estipuladas e aceitas todas as cláusulas e condições nele inseridas, tratando-se o instrumento em análise de um contrato-tipo, não resultando de cláusulas impostas, mas sim pré-redigidas, a que a parte agravada aceitou os termos.

A despeito do argumento, que este relator majorou os honorários, destaco que a decisão monocrática, apenas manteve o que foi estipulado na sentença de primeiro grau.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Relativamente a preliminar de cerceamento de defesa dado o julgamento antecipado da lide, entendo que inexiste qualquer vício processual que revele a restrição alegada. O juiz, na condição de destinatário da prova, poderá verificar a dispensabilidade da produção de provas, tendo em vista a existência de acervo probatório suficientemente hábil à construção do juízo fundamentado de convicção do julgador. De se ver, além disso, que antes de prolatar a sentença, durante a audiência de conciliação, a Apelante expressamente se absteve de requerer produção de prova pericial e pleiteou o julgamento antecipado do processo, conforme ata de audiência de Id. 750301. Por fim, considera-se que o mérito da ação diz respeito a questão eminentemente de direito, inexistindo questão de fato sobre a validade ou não da capitalização de juros mensal em contratos bancários, sendo, por isso mesmo, desnecessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento em julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE.

1.

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia
. 3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC.4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1415719/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. ENCARGOS FINANCEIROS. MATÉRIA DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.

1.

Para o atendimento do requisito do prequestionamento, não se faz necessária a menção literal dos dispositivos tidos por violados no acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, como ocorreu no caso concreto.
2. A autorização legal para a pactuação de encargos financeiros nos contratos bancários em geral é matéria de direito, não de fato, portanto não enfrenta o óbice processual do enunciado 7 da Súmula do STJ
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1350915/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014).

Portanto, uma vez que a demanda versava sobre a validade da capitalização de juros mensal em contrato de alienação fiduciária, restou desnecessária a produção de prova pericial, sendo que a Apelante ainda abriu mão desta faculdade no curso do processo.

Neste contexto, diante da desnecessidade de produção de provas e da manifestação negativa da Apelante na instrução processual,
rejeita-se a tese preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Do mérito.

Entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do pacta sunt servanda poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Conforme relatado, as apelações manejadas impugnam a sentença que entendeu válida a cláusula que veicula
capitalização mensal de juros
, mas, em contrapartida, reconheceu a abusividade da cobrança de valores a título de
comissão de permanência, Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Taxa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC)
. Pontualmente, objetiva-se reconhecer a invalidade dos termos do contrato que se referem: i) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% a.a.; ii) a possibilidade de capitalização mensal de juros.

Pois bem.

Sobre a
validade do contrato de mútuo que estabelece juros de mora acima de 12% a.a
., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Inúmeros são os julgados do Tribunal da Cidadania a possibilitar previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO.

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Não se revela abusiva a previsão de percentual de juros remuneratórios superiores a 12% a.a, considerando, principalmente, taxa de juros remuneratórios contratadas (2,04% a.m) não destoava da taxa média de juros do mercado apresentada pelo Bacen.

Na esteira do que foi definido no precedente do STJ, o simples fato da taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulado encontrar-se acima da taxa de 12% a.a. não implica em abusividade da cobrança de juros, de sorte que assiste razão ao apelante neste ponto, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento de contrato.

No que tange à
capitalização de juros mensais
, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.

A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933 . 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Portanto, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001. In casu, tendo em vista que a contratação do mútuo se deu após o advento da MP 2.170/2001, resta inteiramente cabível capitalização de juros presentes nos contratos de mútuo.

Em relação ao pleito de invalidade da cláusula que autoriza a cobrança das taxas bancárias de abertura de crédito (TAC) e de emissão de boleto (TEB), verifica-se que precedente oriundo STJ admite tal cobrança somente quando, além de expressamente prevista no contrato, este ter sido realizado antes de 30.4.2008, data em que entrou em vigência a Resolução nº. 3.518/2007, do CMN. Nesse sentido é o precedente vinculante firmado no julgamento do REsp nº. 1.225.573/RS, que resultou na seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto, somente seria possível a cobrança de TAC e TEB quando a contração houver sido realizada na vigência da Resolução CMN 2.303/96, que vigorou até 30.04.2008, sendo que, na hipótese dos autos, a contratação data de 14/1/2009.

Por fim, no que toca a validade da cobrança de comissão de permanência no contrato bancário, incide o enunciado das Súmulas 30, 294 e 472, todas do STJ. Portanto, é inválida a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios, sendo admitida apenas quando não houve tal cumulação no instrumento de contrato”.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022